Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao restabelecimento do plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a recorrente que só pode cancelar o plano de saúde após sessenta dias do inadimplemento, o que justifica a cobrança de parcelas posteriores sem que isso configure renovação. Afirma que não houve descumprimento da decisão judicial, sendo indevida a aplicação das astreintes. Por fim, indica que houve culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67320315) e com preparo regular (ID 67320318 e 67320319). Foram apresentadas contrarrazões (ID 67320322).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme certidão de ID 67320266, a recorrente foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 18/01/24 e o termo final para cumprimento se deu em 25/01/24. Mesmo após nova intimação em 30/04/2024 para cumprimento em 24 horas (ID 67320274), a ré reativou o plano apenas em 23/05/2024, sendo devida a aplicação das astreintes.
5. Cinge-se a controvérsia em decidir acerca da ocorrência de ato ilícito no cancelamento do plano de saúde e se, no caso concreto, a conduta gerou dano moral.
6. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou de não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
7. No caso dos autos, a recorrente deixou de demonstrar que notificou a consumidora acerca do cancelamento do plano de saúde (art. 373, II, do CPC). Embora os e-mails com a cobrança das parcelas fossem encaminhados para o endereço adequado (ID 67320289 e 67320291), a notificação de cancelamento foi enviada para endereço diverso (ID 67320279), configurando ato ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde sem a notificação prévia.
8. Os documentos de ID 67320261 demonstram que a recorrida necessitou de atendimento médico no período em que o plano se encontrava indevidamente cancelado. O cancelamento abrupto, sem notificação prévia, atinge as legítimas expectativas da consumidora de receber a adequada prestação de serviço, ficando claro que a situação em apreço ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade aptos a configurar o dano moral. Além disso, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional ao caso.
9. Não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora se a recorrente não se desincumbiu do ônus de notificá-la do cancelamento. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.